Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703947-49.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LUIZ ALBERTO TRIANI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por LUIZ ALBERTO TRIANI: “Nada a prover acerca da impugnação de ID 144396254, uma vez que o débito cobrado já foi homologado pela decisão, à pág. 86 do ID 140907256, perante o processo de no 0001284- 40.2001.8.07.0001. Além disso, a decisão proferida à pág. 52 do ID 140907256, perante o processo de no 0001284- 40.2001.8.07.0001, já esclareceu que os agravos de instrumento interpostos pelos requerentes e pelo requerido restaram desprovidos. Por fim, a parte executada alega apenas que há excesso de execução, mas não indica o valor que entende devido, sendo cabível, dessa forma, a rejeição liminar da impugnação, conforme disposto no §5o, do art. 525, do CPC. Assim, rejeito a impugnação da parte executada. Aguarde-se prazo recursal. Na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso, proceda-se à consulta dos sistemas deferidos pela decisão de ID 142095244, iniciando-se pelo SISBAJUD.” A Agravante sustenta que o título é inexequível porque o Agravo de Instrumento 0733353-86.2021.8.07.0000 ainda está pendente de julgamento definitivo. Salienta que os cálculos apresentam equívocos quanto à incidência de expurgos inflacionários e aplicação do índice de correção monetária e de juros de mora. Conclui pela existência de excesso de execução que possibilita enriquecimento ilícito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a inexequibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação ou a existência de excesso de execução. Preparo recolhido (IDs 43338127 e 43338128). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque no cumprimento de sentença foi proferida decisão determinando que se aguarde o julgamento do recurso. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator